Tribunal: STF
Processo: RE 91550
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-30
Data de publicação: 1984-11-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS QUE SE TEM POR VULNERADOS. SÚMULA 282 E 356. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 100, V, LETRA 'A', DO CPC, NÃO CONFIGURADA.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.